Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007436-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Benfeitorias, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA - CPF: 208.331.301-10 (ADVOGADO), MARNEIDE DE SOUZA REIS - CPF: 545.575.341-04 (AGRAVANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), TATIANI DIAS DA SILVA REIS - CPF: 040.541.861-22 (AGRAVADO), SEBASTIAO SOARES DA SILVA - CPF: 304.646.331-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS DOS ALUGUEIS FORAM INTERROMPIDOS PORQUE AS PARTES REALIZARAM CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – INDÍCIOS QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – TROCA DE MENSAGENS ENTRE AS PARTES COM MENÇÃO À COMPRA DA CASA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo prova concreta em sentido contrário, os indícios de que as partes celebraram contrato verbal de contrato de compra e venda são suficientes, em um primeiro momento, para manter no imóvel a parte que parou de pagar os alugueis a partir da data do suposto contrato, já que seria muito mais grave determinar a desocupação, do que manter temporariamente a situação fática estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 100746-78.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARNEIDE DE SOUZA REIS contra a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Despejo para Uso Próprio c/c Cobrança de Aluguéis
”
(Proc. no 1058105-46.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por TATIANI DIAS DA SILVA REIS e SEBASTIÃO SOARES DA SILVA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos agravados para que, no prazo de 15 dias,
“a parte demandada desocupe o imóvel, condicionando o seu cumprimento à apresentação de caução (que poderá recair sobre o próprio imóvel), nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91, sem prejuízo de, no aludido prazo, provar a quitação dos valores apresentados na demanda ou mesmo purgar a mora, nos moldes do artigo 59, § 3o, da Lei n. 8.245/91”
(cf. Id. no 52672162 dos autos de origem).

A agravante alega, preliminarmente, que o imóvel está localizado na rua Atalaia, Quadra 142, casa 21, do bairro Dr. Fábio Leite 2, na cidade de Cuiabá/MT, mas quem proferiu a decisão agravada foi o juiz da comarca de Chapada dos Guimaraes/MT, que é incompetente para julgar a ação.

No mérito, diz que o contrato “de gaveta” apresentado pelos agravados, sem reconhecimento de firma, não é suficiente para comprovar que os requerentes são os verdadeiros proprietários do imóvel, e, além disso, o imóvel oferecido como caução não “merece crédito”, pois é objeto de ocupação ilegal.

Alega que, embora só tenha assinado contrato de aluguel em 2016, mora no local desde 2014, sendo que, em dezembro de 2016, celebrou com a agravada, que era sua nora, contrato de compra e venda verbal no valor de R$ 15.000,00, dos quais R$ 9.800,00 foram pagos em dinheiro, sem recibo, e o restante foi depositado na conta do filho da compradora, que na época era marido da agravada, conforme convencionaram informalmente na época.

Afirma que lançou no imóvel benfeitorias no valor de aproximadamente R$ 40.000,00.

Aduz que a agravada não precisa do imóvel, porque mora em Caxias do Sul-RS, enquanto ela e sua filha, que contraiu coronavírus e desenvolveu Covid-19 grave, e ainda está se recuperando, ficarão sem moradia se a decisão for mantida.

Pede, pois, a anulação da decisão proferida por juiz incompetente, ou, no mérito, a revogação da decisão agravada; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. n. 85625459).

A decisão vinculada ao Id. n. 89505483 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.

87036974).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de despejo ajuizada pelos agravados contra a agravante fundada no alegado descumprimento de contrato de locação entre as partes, cuja cópia do instrumento encontra-se vinculada ao Id. n.

86045460, referente ao imóvel

localizado na rua Atalaia, Quadra 142, casa 21, do Bairro Dr. Fábio Leite 2, na cidade de Cuiabá/MT, pelo valor mensal de R$ 350,00, que não foi pago desde janeiro de 2017 (cf. Id. n. 46263433 dos autos de origem).

A decisão agravada deferiu o pedido de despejo pelos seguintes motivos:

“Sem delongas desnecessárias, o contrato de locação encartado no id. 46263438 possui a vigência inicial em 01/08/2016 e foi firmado por prazo indeterminado, bem como é destituído de garantia, como elencado no artigo 37 da Lei n. 8.245/1991.

Dentro desse quadrante, o artigo 59, inciso IX, da Lei n. 8.245/91 autoriza a concessão de liminar, independentemente da análise do
periculum in mora
, quando, como no vertente caso, se depara com a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação e o respectivo contrato está despido de garantia.

No entanto, não obstante esse permissivo legal, mesmo se necessária a análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência, outra não seria a solução.

Afinal, o aluguel integra o ganho mensal do locador, assumindo a nítida natureza de alimentos e, como tal, é sempre urgente na medida em que parte do seu sustento está sendo desfalcado com o inadimplemento do locatário.

(...)

No vertente caso, a parte autora, com a liminar/tutela antecipada, pretende apenas retomar o imóvel que lhe pertence, após a aludida inadimplência.

No entanto, mostra-se imprescindível a apresentação de caução, senão vejamos:

(...)

Ademais, se adimplente, bastará a parte demandada juntar o comprovante de quitação e, ainda, mesmo na hipótese de inadimplência, poderá purgar a mora, na forma do artigo 59, § 3o, da Lei n. 8.245/91.

Posto isso, este Juízo:

1 –
DEFERE
o pedido de liminar para que, no prazo de 15 dias, a parte demandada desocupe o imóvel,
condicionando o seu cumprimento à apresentação de caução
(que poderá recair sobre o próprio imóvel), nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei n. 8.245/91, sem prejuízo de, no aludido prazo, provar a quitação dos valores apresentados na demanda ou mesmo purgar a mora, nos moldes do artigo 59, § 3o, da Lei n. 8.245/91.

(...)”.

É completamente descabida a tese de incompetência do Juízo, pois a decisão agravada foi proferida pelo MM. juiz da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, e não pelo juiz de Chapada dos Guimarães/MT.

A tese recursal se apresenta contraditória, pois, por um lado, a agravante afirma que o imóvel nunca pertenceu aos agravados, e, por outro lado, diz que o comprou da agravada no final de 2016, e que justamente por isso, não pagou mais os aluguéis nos meses seguintes.

Para comprovar a alegada aquisição do imóvel, a agravante juntou cópia dos comprovantes de depósitos realizados em favor de seu filho, Jean Mark Reis Leite, que na época era marido da vendedora, entre janeiro e julho de 2017, no valor total de R$ 5.200,00 (cf. Id. n. 85625466), e “
print
” de trecho de conversa que a filha da agravante manteve com a agravada pelo aplicativo
whatsapp
:

Não há prova efetiva da celebração do contrato de compra e venda, e nem da transferência de valores em favor dos agravados. Há apenas prova de que, após a alegada data da celebração verbal do contrato (dezembro de 2016), a agravante transferiu para a conta do filho da proprietária, que na época era casado com a agravada, o valor de R$ 5.200,00, e que, depois disso, em data não mencionada, a filha da agravante entrou em contato com a agravada, questionando o desfazimento da venda da casa, quando então a agravada respondeu apenas que o advogado dela entraria em contato com a autora.

Os agravados, por outro lado, afirmam nas contrarrazões que tentaram por diversas vezes entrar em contato com a agravante para propor acordo, mas nunca foram atendidos.

Porém, essa alegação não é convincente, já que a agravante demonstrou que a sua filha é que entrou em contato com a agravada, e agravada é que não quis conversar sobre o assunto.

Os agravados também afirmam que os valores indicados nos recibos apresentados pela agravante não se tratam de pagamento dos alugueis, e nunca foram convertidos em proveito dos agravados, mas, sim, utilizados pelo ex-companheiro da agravada para comprar um carro.

No entanto, essa alegação não comprova que as partes não celebraram contrato verbal de venda do imóvel. Na verdade, a afirmação só mostra que a agravada tinha conhecimento dos valores transferidos para o seu companheiro na época.

Neste caso,
embora nenhuma das partes tenham apresentado prova suficiente da existência ou não do contrato de compra e venda, negócio que teria justificado a interrupção no pagamento do valor dos alugueis, a tese da agravante analisada juntamente com o
print
da mensagem enviada para a agravada é relevante, e neste momento inicial do processo, suficiente para que a agravante seja mantida no imóvel ao menos até que a dilação probatória, com oitiva dos demais envolvidos na alegada compra e venda permita que seja devidamente esclarecido se o imóvel foi realmente vendido para a agravante
, e a que título os valores

indicados na cópia dos comprovantes vinculadas ao Id. n. 85625466 foram transferidos para o ex companheiro da agravada.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar de desocupação do imóvel.

Custas pelos agravados, sem prejuízo ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021